Tribunal: TJES
Processo: 0006734-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONCALVES DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO APLICADA EM FRAÇÃO DISTINTA DA UTILIZADA NO CÁLCULO FINAL. CORREÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO FIXADO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos réus, insurgindo-se contra contradição na terceira fase da dosimetria da pena aplicada ao réu José Carlos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no cálculo da pena definitiva de José Carlos Vieira Dias, consistente na divergência entre a fração de aumento declarada (2/3) e a efetivamente aplicada (1/6).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material evidente, sem reexame de mérito, conforme previsto no art. 619 do CPP.

4- No caso, embora o voto tenha expressamente reconhecido a aplicação de causa de aumento na fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, a pena foi exasperada em apenas 1/6, configurando erro material.

5- A correção do equívoco não altera o mérito do julgamento, tratando-se de mera adequação do cálculo à fração declarada, sendo legítima sua retificação nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Embargos conhecidos e providos para corrigir a pena definitiva de José Carlos Vieira Dias, fixando-a em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1- A existência de erro material na dosimetria da pena, consistente em divergência entre a fração de aumento fixada e a efetivamente aplicada, autoriza sua correção por meio de embargos de declaração.

2- A retificação do erro material não configura reexame do mérito da decisão, mas mero ajuste do dispositivo à fundamentação do voto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1987106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos interpostos por
GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, JORGE HENRIQUE BRITO GUIMARÃES
e
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
.

O embargante sustenta que houve contradição quanto à dosimetria da pena com relação ao réu José Carlos Vieira Dias (id. 14323529).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 14597915).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos interpostos por
GABRIEL KASSIANO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, JORGE HENRIQUE BRITO GUIMARÃES
e
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
.

O embargante sustenta que houve contradição quanto à dosimetria da pena com relação ao réu José Carlos Vieira Dias (id. 14323529).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (id. 14597915).

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, verifica-se que o erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Com razão o embargante, uma vez que na terceira etapa dosimétrica do réu José Carlos foi aplicada a causa de aumento de pena na fração de 2/3, porém exasperou-se a reprimenda em apenas 1/6 (um sexto).

Dessa forma, considerando a presença de erro material no cálculo da terceira fase da dosimetria , faz-se necessária a retificação do voto.

Onde consta:

-Do réu José Carlos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime de forma fundamentada, conforme já exposto, além do antecedentes em razão de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior.

Na segunda fase, presente a agravante da dissimulação, sendo a pena majorada em 1/6, chegando a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, é possível extrair do seu interrogatório que não houve a confissão dos fatos, tendo ele afirmado que se negou a praticar o crime quando indagado por Jorge Henrique e que apenas apontou a localização da loja da vítima para os executores.

Na terceira fase, conforme já me manifestei, entendo pela aplicação de apenas uma causa de aumento, devendo a pena ser majorada em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Passa a constar:

-Do réu José Carlos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela valoração da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime de forma fundamentada, conforme já exposto, além do antecedentes em razão de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior.

Na segunda fase, presente a agravante da dissimulação, sendo a pena majorada em 1/6, chegando a 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, é possível extrair do seu interrogatório que não houve a confissão dos fatos, tendo ele afirmado que se negou a praticar o crime quando indagado por Jorge Henrique e que apenas apontou a localização da loja da vítima para os executores.

Na terceira fase, conforme já me manifestei, entendo pela aplicação de apenas uma causa de aumento, devendo a pena ser majorada em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
, sanando o vício apontado e corrigindo a pena definitiva do réu José Carlos Vieira Dias para
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.